Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio regular e tempestivo. Pretensão: Condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito e reparação por dano moral decorrente de apontamento em serviços de proteção ao crédito. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Preliminar. Nulidade de sentença. Ausência de motivação. A sentença está suficientemente fundamentada, consignando, o juiz, todos os elementos que levaram à formação de sua convicção, pelo que não há nulidade a ser reconhecida. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de prestação de serviços educacionais. De acordo com a cláusula 3.2 do contrato firmado com o réu, o valor estabelecido refere-se ao serviço educacional prestado à toda turma, coletivamente. Os serviços adicionais, a título individual, tais como prova de segunda chamada, 2a via de documentos, revisão de prova, disciplinas decorrentes de reprovação, entre outros, são cobrados separadamente (ID 23890740 - PAG 2). A parte ainda aderiu ao programa FIES para custear o pagamento do seu curso (ID 23890741 – 23890742). O limite global de financiamento do curso e do valor semestral coberto foi fixado no momento da adesão (Cláusulas 3a, 4a e 5a), estabelecendo-se, ainda, que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino e a soma financiada, deve ser coberta diretamente pelo discente (cláusula 5a). As despesas relativas aos serviços especiais, como os descritos na inicial, devem ser suportados pelo próprio aluno.
4 – Repetição de indébito. Ausência de pagamento indevido. Segundo os documentos de ID 23890743 PAG 1-13 e 23891309 as despesas exigidas do discente referem-se serviços que solicitou, como sala especial, prova de segunda chamada, disciplinas adicionais que superavam a grade curricular normal (ID 23891310), serviço de cópias, que não integram, portanto, o valor do contrato firmado, devendo arcar diretamente perante a instituição de ensino.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Ausência de ilícito. Sem demonstração da conduta ilícita que importa em ofensa aos direitos de personalidade, não há espaço para condenação em reparação por danos morais. O registro nos serviços de proteção ao crédito constitui um exercício regular do direito de o credor buscar a recuperação do seu crédito. Não há no processo informação de que houve apontamento indevido. O registro efetuado decorreu do inadimplemento das despesas por serviços solicitados perante a instituição de ensino. Recurso a que se nega provimento.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. o autor arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.
E